Tribunal: TJBA
Processo: 8021586-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021586-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDRESON DE SOUZA DOS REIS e outros Advogado(s): ANTONIO SILVA DE FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO ATENDIMENTO A OFÍCIO MINISTERIAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. LEI Nº 7.347/1985, ART. 10. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado em favor de ANDRESON DE SOUZA DOS REIS contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Saúde/BA que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/1985, consistente na omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil pública requisitados pelo Ministério Público. A denúncia narra que, em 05/09/2023, no Município de Saúde/BA, no contexto de procedimento investigatório instaurado para fiscalizar o fornecimento de água no Município de Ponto Novo/BA, o paciente, após receber o Ofício nº 125/2023 expedido pela Promotoria de Justiça — no qual constava requisição expressa de informações técnicas e advertência quanto à configuração de crime em caso de omissão — deixou de prestar os dados solicitados, conforme certidão acostada aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresenta inépcia formal por ausência de descrição adequada da conduta; (ii) estabelecer se há justa causa para a persecução penal; (iii) determinar se o paciente é parte legítima para figurar no polo passivo; (iv) verificar eventual violação aos princípios da responsabilidade penal pessoal e da culpabilidade; (v) analisar a ocorrência de bis in idem diante da existência de outras ações penais; (vi) aferir a possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, como atipicidade da conduta, ausência de justa causa, inépcia da denúncia ou extinção da punibilidade, sem necessidade de revolvimento probatório. 4. A denúncia observa os requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma suficiente a conduta imputada, indicando data, local, contexto fático, recebimento de ofício ministerial e a suposta omissão deliberada, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A imputação está lastreada em elementos informativos mínimos, notadamente o recebimento formal de requisição ministerial no âmbito de procedimento destinado à tutela do direito coletivo ao fornecimento de água e a posterior certificação de ausência de resposta, o que configura, em tese, a materialidade e indícios de autoria. 6. A verificação acerca da efetiva responsabilidade funcional do paciente, da existência de dever jurídico de agir e da extensão de suas atribuições administrativas demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus. 7. A caracterização do tipo penal previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/1985 — que incrimina a recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público — exige exame sobre a indispensabilidade das informações e o elemento subjetivo da conduta, matérias que dependem de instrução processual. 8. A alegação de ilegitimidade passiva não se comprova de plano, sobretudo diante de indícios de que o paciente teve ciência direta da requisição ministerial, o que, em tese, pode revelar vínculo funcional suficiente para a imputação. 9. Não há demonstração inequívoca de violação aos princípios da responsabilidade penal pessoal e da culpabilidade, uma vez que não se evidencia, de imediato, imputação baseada exclusivamente em fato de terceiro. 10. A justa causa se evidencia pela presença de elementos indiciários mínimos colhidos no procedimento investigatório, sendo desnecessária prova plena nesta fase inicial da persecução penal. 11. A configuração de bis in idem exige identidade entre fato, sujeito e fundamento jurídico, o que não foi comprovado, sendo insuficiente a mera indicação de múltiplas ações penais sem demonstração de coincidência fática integral. 12. O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas nem à antecipação de juízo de mérito, devendo as teses defensivas ser analisadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 13. A existência de propostas de soluções negociais, como suspensão condicional do processo, reforça a regularidade do andamento da ação penal e afasta alegação de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal por habeas corpus exige ilegalidade flagrante demonstrável de plano, sendo inviável quando depende de dilação probatória.” “A denúncia que descreve a omissão de atendimento a requisição ministerial com indicação de contexto fático e elementos mínimos de autoria atende ao art. 41 do CPP.” “A configuração do crime do art. 10 da Lei nº 7.347/1985 depende da análise da indispensabilidade dos dados e do elemento subjetivo, o que exige instrução probatória.” “A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para caracterizar justa causa para a ação penal.” “O reconhecimento de bis in idem exige prova inequívoca de identidade fática e jurídica entre as imputações.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 41; Lei nº 7.347/1985, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 172001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 826437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021586-34.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. ANTONIO SILVA DE FRANÇA, e como paciente ANDRESON DE SOUZA DOS REIS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74